Tribunal: TJMT
Processo: 0010717-40.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010717-40.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEIDSON GONCALVES BUENO - CPF: 021.738.851-54 (APELADO), GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA - CPF: 045.641.611-05 (APELADO), EDUARD KO FREITAG - CPF: 603.769.531-87 (VÍTIMA), MAGNO SEABRA BARBOSA GALVAO - CPF: 032.676.111-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Tentativa de furto qualificado. Sentença absolutória. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o apelado de furto qualificado e tentativa de furto qualificado, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório mostra-se insuficiente para a condenação, uma vez que as testemunhas não presenciaram o delito e não reconheceram o apelado como autor dos crimes.

Os elementos colhidos na fase policial não foram confirmados em Juízo.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 70784/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010717-40.2015.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO (S): GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n° 0010717-40.2015.8.11.0042), que
absolveu GIOVANI OLIVEIRA PAIVA de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - 155, § 4o, I e IV do CP - e tentativa de furto qualificado - 155, § 4o, I e IV c/c art. 14, todos do CP
(ID 229499842).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que
“há robustas provas nos autos que autorizam a condenação do Apelado, nos crimes de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas, sob a forma consumada; e furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas, sob a forma tentada”

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (fls. 205 - ID 229500653).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 219 - ID 229500658).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Furtos qualificados (art. 155, § 4o, I e IV, do CP). Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Inviabilidade. Conjunto probatório frágil. Autoria não comprovada. Negativa do acusado não infirmada pela prova produzida sob o crivo do contraditório. Escusa não desconstituída. Fundada dúvida que deve ser interpretada em favor do acusado. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Manutenção do decreto absolutório que se mostra de rigor. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 236900665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 03.05.2015, por volta das 14h00min, no estacionamento do Clube dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, nesta cidade e comarca, depois de quebrar um dos vidros do veiculo marca FIAT, modelo Bravo, pertencente à vítima Eduard Ko Freitag, os denunciados subtraíram do seu interior, para si, a carteira pertencente à vítima, contendo quatro cartões bancários, documentos de um veículo e talonário de cheques contendo sete folhas, conforme boletim de ocorrência de fls. 19 a 20, tudo avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais - fls. 40).

Já, no dia 06/05/2015, por volta das 14:40 horas, na Rua 'G', proximidades da Creche Maria Eunice, situada no Bairro CPA, nesta cidade e comarca, os denunciados pretendendo subtrair, para si, o veículo marca VW, modelo GOL, cor branca, placas OAZ 2659, serraram a grade frontal do mesmo e cortaram, parcialmente, os cabos da bateria, pretendendo desligar o alarme, porém, foram avistados por populares que acionaram a Policia Militar, dizendo que os ocupantes de uma veículo marca GM, modelo Kadett, cor cinza, munidos de ferramentas, estariam mexendo nó veículo que pretendiam furtar.

[...] Assim sendo, as denunciadas GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA e CLEIDSON GONÇALVES BUENO estão incursas nas penas do artigo 155, § 40, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, razão pela qual é ofertada a presente denúncia [...]”

(Célio Wilson Oliveira, promotor de Justiça - ID 229499835)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Nesse toar, compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido das imputações constantes na exordial acusatória, uma vez que a prova produzida, sobretudo em Juízo, é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido satisfatoriamente corroboradas em Juízo, uma vez que as vítimas Adriana Seabra e Eduard Ko Freitag, não terem visto ou reconhecido o réu como um dos autores do crime. [...]

Ou seja, a ofendida se limitou a descrever como foi informada pela Polícia Militar da ocorrência do crime, não trazendo maiores características ou informações que pudessem evidenciar a autoria imputada ao réu.

De igual modo, apesar de não ter sido inquirido na via judicial, é dos autos que o ofendido Eduard Ko Freitag também não presenciou o furto de seu veículo e somente constatou a ausência dos objetos subtraídos. [...]

Ainda que seja questionável o fato de os talões terem sido encontrados dentro no veículo do acusado Giovanni, tal informação isolada não é suficiente para atestar a autoria delitiva que lhe é imputada quanto ao fato 01, uma vez que nada mais foi produzido em Juízo nesse sentido.

De outro giro, a oitiva da testemunha policial militar inquirida em audiência, apesar de se recordar da ocorrência, não atestou, de maneira indene de dúvidas, a autoria, considerando que não presenciou a ação delitiva. [...]

Ademais, os populares que viram a atitude suspeita e poderiam ter esclarecido melhor os fatos não foram identificados nos autos. Não há, portanto, testemunha ocular do ocorrido a ponto de declinar, de maneira concreta, que o acusado foi o autor dos crimes em questão.

Por outro lado, tanto na fase pré-processual, quanto durante o seu interrogatório prestado perante este Juízo, o acusado Giovani negou a autoria delitiva. [...]

Em harmonia com as declarações acima expostas, o réu Cleidson, ao ser interrogado em Juízo, arguiu que tinha conhecimento que Giovanni tinha acabado de comprar o veículo e que estavam estacionados no local porque o carro estragou naquele dia. Narrou que assim que a polícia chegou e constatou que tinha outro veículo com irregularidades, passaram a acusá-los do cometimento do crime, apesar de não o terem praticado.

Conquanto as declarações da vítima possua especial relevância nos casos de delitos patrimoniais, ela isolada não é suficiente para permitir que se presuma que o acusado praticou os fatos a ele imputados, emergindo dúvida acerca da autoria, dúvida que deve ser interpretada em favor do acusado e não contra ele. [...]

Pelo exposto, [...] JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, ABSOLVENDO o acusado GIOVANI OLIVEIRA PAIVA, igualmente qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no art. art. 155, § 4o, incisos I e IV, o que faço com fundamento no art. 386, incisos VII, do CPP. [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 229499842)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 44 - ID 229499835), Auto de Entrega (fls. 45 - ID 229499835) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 58 - ID 229499835), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gilberto Wolf, policial militar (fls. 17), Marcos Roberto dos Santos Pires, policial militar (fls. 20), Adriana Seabra de Almeida, informante (fls. 22), Magno Seabra Barbosa Galvão, vítima (fls. 23),

Eduard Ko Freitag, vítima (fls. 24), Cleidson Gonçalves Bueno, codenunciado (fls. 30), e GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA, apelado (fls. 25).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Adriana Seabra de Almeida e Marcos Roberto dos Santos Pires, a vítima Magno Seabra Barbosa Galvão, o codenunciado

Cleidson Gonçalves Bueno, e interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID 229499836).

Para o caso, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir,
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção,
in verbis
:

“[...] Nesse toar, compulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido das imputações constantes na exordial acusatória, uma vez que a prova produzida, sobretudo em Juízo, é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido satisfatoriamente corroboradas em Juízo, uma vez que as vítimas Adriana Seabra e Eduard Ko Freitag, não terem visto ou reconhecido o réu como um dos autores do crime. [...]

Ou seja, a ofendida se limitou a descrever como foi informada pela Polícia Militar da ocorrência do crime, não trazendo maiores características ou informações que pudessem evidenciar a autoria imputada ao réu.

De igual modo, apesar de não ter sido inquirido na via judicial, é dos autos que o ofendido Eduard Ko Freitag também não presenciou o furto de seu veículo e somente constatou a ausência dos objetos subtraídos. [...]

Ainda que seja questionável o fato de os talões terem sido encontrados dentro no veículo do acusado Giovanni, tal informação isolada não é suficiente para atestar a autoria delitiva que lhe é imputada quanto ao fato 01, uma vez que nada mais foi produzido em Juízo nesse sentido.

De outro giro, a oitiva da testemunha policial militar inquirida em audiência, apesar de se recordar da ocorrência, não atestou, de maneira indene de dúvidas, a autoria, considerando que não presenciou a ação delitiva. [...]

Ademais, os populares que viram a atitude suspeita e poderiam ter esclarecido melhor os fatos não foram identificados nos autos. Não há, portanto, testemunha ocular do ocorrido a ponto de declinar, de maneira concreta, que o acusado foi o autor dos crimes em questão.

Por outro lado, tanto na fase pré-processual, quanto durante o seu interrogatório prestado perante este Juízo, o acusado Giovani negou a autoria delitiva. [...]

Em harmonia com as declarações acima expostas, o réu Cleidson, ao ser interrogado em Juízo, arguiu que tinha conhecimento que Giovanni tinha acabado de comprar o veículo e que estavam estacionados no local porque o carro estragou naquele dia. Narrou que assim que a polícia chegou e constatou que tinha outro veículo com irregularidades, passaram a acusá-los do cometimento do crime, apesar de não o terem praticado.

Conquanto as declarações da vítima possua especial relevância nos casos de delitos patrimoniais, ela isolada não é suficiente para permitir que se presuma que o acusado praticou os fatos a ele imputados, emergindo dúvida acerca da autoria, dúvida que deve ser interpretada em favor do acusado e não contra ele. [...]

Ademais, não é viável concluir que apenas por estar próximo ao veículo da vítima e portar uma caixa de ferramentas, praticou o crime narrado na denúncia, sem qualquer outro elemento robusto de prova que aponte a autoria delitiva, circunstância a qual não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório.

Nesse diapasão, considerando a fragilidade dos elementos de convicção existentes no bojo do presente caderno processual para autorizar a condenação, impõe-se a observância do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 229499842)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(AP no 70784/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.9.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024